Tribunal: TJES
Processo: 5001444-83.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-83.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. LAUDO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de cobrança no valor de R$ 23.653,66, decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, bem como à reparação por alegado dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica fundamentada em irregularidade apurada no medidor, quando comprovada por laudo técnico elaborado pela Polícia Civil, independentemente de perícia técnica realizada com a participação do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a cobrança por consumo irregular decorrente de fraude no medidor seja precedida de procedimento administrativo regular, com possibilidade de defesa e perícia técnica imparcial.

4. Embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não constitua, por si só, prova suficiente para embasar cobrança, admite-se a validade do débito se houver prova técnica idônea produzida por órgão público imparcial.

5. No caso concreto, a fraude foi atestada por laudo técnico oficial do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que constatou violação na entrada de energia da unidade consumidora, conferindo legitimidade à cobrança.

6. O laudo oficial possui presunção de legitimidade e veracidade, e sua conclusão não foi desconstituída por prova técnica em sentido contrário, motivo pelo qual se afasta a alegação de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de diferença de consumo decorrente de fraude em medidor de energia é válida quando fundamentada em laudo técnico oficial elaborado pela Polícia Civil, dotado de presunção de legitimidade e não impugnado por prova técnica em sentido contrário.

2. A existência de laudo pericial elaborado por órgão público suprime a exigência de perícia realizada com participação do consumidor no âmbito do procedimento administrativo da concessionária.

3. A atuação da concessionária é legítima quando observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e presentes provas técnicas suficientes da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 049190003548, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2021.
TJES, Apelação Cível nº 0000089-27.2020.8.08.0033, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18/02/2021.
TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001444-83.2023.8.08.0064

APELANTE:
MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA

APELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Mario Valter Mamprim da Silva em razão da sentença
de Id 14301916
, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de São Mateus, nos autos da
“Ação de Cancelamento de Débito c/c Dano Moral”,
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos extrapatrimoniais.

No recurso
de Id 14301917
, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que: (
i
) é de responsabilidade da concessionária comprovar a culpa do consumidor no desvio de energia; (
ii
) é “
necessário que o agente administrativo concessionário diligencie no intento de permitir a
persecutio criminis
, comunicando o fato à autoridade policial, visando a produção de prova pericial necessária a demonstração do suposto fato criminoso
”; (
iii
) a perícia foi feita de forma unilateral e, portanto, não possui validade.

Para tanto, aduz ter recebido cobrança no importe de R$23.653,66 (vinte três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) advinda de supostas irregularidades em seu medidor de energia.

É cediço que as inspeções realizadas em aparelhos medidores de energia elétrica devem obedecer os requisitos insertos na Resolução n. 414/2010 da Aneel, aptos a ensejar a validade do Termo de Ocorrência em Inspeção (TOI).

Assim, a mera lavratura do TOI não é suficiente para que haja cobrança de “
créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, [uma vez que] tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Ocorre que, no caso dos autos, a inspeção da concessionária foi precedida pelo laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (Id 14301889), em atendimento à solicitação feita pela Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), que constatou que “
a entrada de energia para a referida unidade consumidora foi violada. O consumo de energia da fase ‘C’ não estava sendo contabilizada pelo medidor, (...), impedindo assim o registro integral do consumo de energia do estabelecimento
”.

Verifica-se, desta forma, que não se trata de apuração unilateral por parte da concessionária, mas, sim, de laudo oficial da Polícia Civil que constatou a fraude no medidor de energia, o qual possui presunção de legitimidade e de veracidade e, portanto, é apta a embasar a revisão do faturamento disposta no Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (Id 14301890).

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. FRAUDE EM MEDIDOR. TOI. IRREGULARIDADE COMPROVADA. LAUDO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Muito embora o Termo de Ocorrência de Inspeção tenha sido lavrado de forma unilateral pela concessionária, o que em princípio, impediria o corte no fornecimento de energia, na hipótese dos autos, no entanto, a irregularidade apontada pela concessionária foi confirmada através da perícia realizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que concluiu pela existência de fraude no medidor”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000089-27 .2020.8.08.0033, Relator.: Fábio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/02/2021);
2. A cobrança não é realizada apenas no Termo de Inspeção da concessionária pública, mas também em laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que constatou a existência o desvio de energia no estabelecido da recorrente; 3. Sendo a fraude confirmada por laudo oficial da Polícia Civil, que tem presunção de veracidade e legitimidade, que não foi devidamente refutado, prevale a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária pública;
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103834120198080012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/04/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2. O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado.
3. No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- nº 325.1 .00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-98.2018 .8.08.0023, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2023)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para reconhecer a validade da cobrança na diferença de faturamento advinda da irregularidade na unidade medidora de energia do Apelante, constatada por laudo técnico da Polícia Civil.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência
,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.